Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603044-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RECEITA DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO
DE DESPESAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O
VALOR COMPROVADAMENTE PAGO E O
C O N S T A N T E D A N O T A F I S C A L .
OMISSÃO DE DESPESA RELACIONADA
A NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA.
N Ã O
A P R E S E N T A Ç Ã O
D E
COMPROVANTES DE DESPESAS COM
RECURSOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO
D O L I M I T E D E G A S T O S C O M
ALIMENTAÇÃO. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. A não comprovação da propriedade de
veículo cedido à campanha caracteriza o
recebimento e uso de receita de origem não
identificada. Irregularidade configurada e
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
Num. 43705719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Precedentes do TRE-PR.

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais. Constatado que o
prestador efetuou gastos, mas não os
escriturou no sistema próprio da Justiça
Eleitoral nem apresentou comprovantes do
gasto realizado, resta configurada a
irregularidade. Tratando-se de gasto
realizado com recursos públicos, é
imperativa a devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.

3. O pagamento de valor menor que o
constante da nota fiscal com recursos da
conta bancária oficial e a inércia do
prestador em esclarecer o motivo conduz
ao entendimento de que a quitação foi
realizada com receitas não declaradas ou,
no limite, que houve doação não declarada
e irregular por parte do fornecedor - em
qualquer caso, conduzindo à caracterização
da receita de origem não identificada e, de
consequência, à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TRE-PR.

4. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha que permanece ativa,
somada à inércia do prestador em
esclarecer as circunstâncias de sua
emissão, tem-se por confirmado o valor
probante do documento fiscal. Precedentes.

5. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigat

Inteiro teor:
05/09/2023
Número: 0603044-56.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JULIO CESAR DA SILVA-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIO CESAR DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705719
04/09/2023
11:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.350

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603044-56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIO CESAR DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RECEITA DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO
DE DESPESAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O
VALOR COMPROVADAMENTE PAGO E O
C O N S T A N T E D A N O T A F I S C A L .
OMISSÃO DE DESPESA RELACIONADA
A NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA.
N Ã O
A P R E S E N T A Ç Ã O
D E
COMPROVANTES DE DESPESAS COM
RECURSOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO
D O L I M I T E D E G A S T O S C O M
ALIMENTAÇÃO. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. A não comprovação da propriedade de
veículo cedido à campanha caracteriza o
recebimento e uso de receita de origem não
identificada. Irregularidade configurada e
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
Num. 43705719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Precedentes do TRE-PR.

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais. Constatado que o
prestador efetuou gastos, mas não os
escriturou no sistema próprio da Justiça
Eleitoral nem apresentou comprovantes do
gasto realizado, resta configurada a
irregularidade. Tratando-se de gasto
realizado com recursos públicos, é
imperativa a devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.

3. O pagamento de valor menor que o
constante da nota fiscal com recursos da
conta bancária oficial e a inércia do
prestador em esclarecer o motivo conduz
ao entendimento de que a quitação foi
realizada com receitas não declaradas ou,
no limite, que houve doação não declarada
e irregular por parte do fornecedor - em
qualquer caso, conduzindo à caracterização
da receita de origem não identificada e, de
consequência, à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TRE-PR.

4. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha que permanece ativa,
somada à inércia do prestador em
esclarecer as circunstâncias de sua
emissão, tem-se por confirmado o valor
probante do documento fiscal. Precedentes.

5. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.

6. A falta de comprovação de gastos
realizados com recursos do FEFC configura
irregularidade e conduz à determinação de
devolução dos valores envolvidos ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TRE-PR.

7. A extrapolação ao limite de gastos com
Num. 43705719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

alimentação, previsto no artigo 42, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configura gasto irregular e, envolvendo
recursos de origem pública, acarreta a
determinação de devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de devolução e/ou recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JULIO CESAR DA SILVA, candidato ao
cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43127768); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43293834), com o extrato apontando como receitas totais R$
49.127,08, das quais R$ 19.127,08 estimáveis em dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 24.133,41, com registro de R$ 1.200,00 em
despesas não pagas, R$ 7.066,59 em sobras financeiras do FEFC e R$ 1.200,00 em
dívidas de campanha.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43444843 e 43444846), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453606).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43592069).

Intimado, o requerente peticionou prestando esclarecimentos e pedindo
dilação de prazo para complementação das informações (id. 43598982), o que foi
indeferido (id. 43599737).
Num. 43705719 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43625697) pela desaprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as contidas nos seus itens 3, 6.2, 6.3, 8, 9, e 10.2.

Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43250207 e 43250209) e embora
não houvesse qualquer diligência em aberto, o requerente apresentou nova retificação às
contas (id. 43261163 e seguintes).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação,
combinada com determinação de devolução de valores (id. 43646992).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
Num. 43705719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) Item 3 do parecer: inconsistências nas receitas e despesas

Neste tópico, a unidade técnica aponta uma série de falhas observadas nas
contas:

a.1: no subitem 3.1.b, consta: "Registra-se que houve um depósito de R$
170,00, realizado pela pessoa física do candidato na conta bancária nº 343285, destinada
à movimentação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não
houve registro da receita no sistema SPCE."

No caso, as contas destinadas especificamente à movimentação de recursos
públicos não podem receber receitas de outra natureza, consoante expressa previsão
constante na Resolução:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e
as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas.
[não destacado no original]

Todavia, conquanto manifesta a inobservância da norma, fato é que a
unidade técnica conseguiu exercer a fiscalização quanto à origem das receitas privadas,
sendo suficiente a aposição de ressalvas no particular.

a.2: no subitem 3.1.c consta: "Na conta bancária nº 34329-3 destinada à
movimentação de recursos do Fundo Partidário houve depósito de R$ 72,69, realizado
pelo próprio candidato, para cobrir tarifas bancárias. Não houve registro da receita e
despesa no sistema SPCE."

Aqui a irregularidade é exatamente a mesma identificada no ponto anterior,
agravada pela falta de registro da movimentação financeira havida no sistema SPCE.
Ainda assim, o baixo valor envolvido e o fato de a unidade técnica ter conseguido exercer
a fiscalização quanto à origem das receitas privadas indica que a aposição de ressalva é
Num. 43705719 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

suficiente, no ponto.

a.3: no subitem 3.1.d consta: "Não foi apresentado termo de cessão e
comprovante de propriedade do veículo referente a doação estimável em dinheiro,
realizada por pessoa física", referindo-se a doação constante de quadro e que apresenta
o seguinte detalhamento:

No demonstrativo correspondente (id. 43327982) foram declarados os
seguintes dados:

Regularmente intimado quando à falta de apresentação de documentos
comprobatórios, o patrono do prestador limitou-se a afirmar que buscou "contato junto ao
candidato" mas que, "tendo em vista o tempo exíguo para tanto, não foi possível obter as
necessárias respostas", pedindo dilação de prazo para cumprimento da diligência, o que
restou indeferido.

Aqui a irregularidade é manifesta e afronta as seguintes disposições da
Resolução:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é
proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de
serviços;
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
(...)
Num. 43705719 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.
[não destacado no original]

Em decorrência, não houve, por parte do prestador, a identificação da
doadora ou do doador, que somente pode ser feita pela via documental, não sendo
suficiente para essa finalidade a mera declaração unilateral contida no demonstrativo
referido, o que caracteriza essa receita estimável como de origem não identificada, na
forma do artigo 32, § 1º, inciso I, da Resolução, e atrai como consequência a necessidade
de recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

No mesmo sentido, a uniforme jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem os seguintes precedentes, todos das eleições 2022, a título ilustrativo:

(...)
1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o
cedente é o proprietário do bem, impondo–se a determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060317191, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
13/07/2023]

(...)
2. Recurso estimável em dinheiro de valor diminuto decorrente de cessão de
veículo sem comprovação de propriedade do bem contemporâneo à
campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. Aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060353818, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/06/2023]
Num. 43705719 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

(...)
4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos
estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060315455, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 02/06/2023]

Tomada de forma isolada, essa irregularidade não é suficiente para a
desaprovação das contas, uma vez que seu valor absoluto é de R$ 550,00, o que
representa 1,12% das receitas totais (R$ 49.127,08), dentro das balizas fixadas pelo TSE
para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, a
análise deve ser feita de forma global, o que se procederá ao final desta fundamentação.

Em síntese, neste tópico, identifica-se irregularidade no importe de R$
550,00, relativa à falta de comprovação de propriedade de veículo cedido à campanha,
associada à não apresentação do termo de cessão, ficando em decorrência obrigado o
prestador a recolher valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional.

a.4: No subitem 3.2 do parecer conclusivo consta:

3.2. Na prestação de contas foram registradas despesas contratada no
montante de R$ 24.133,41 e pagamento no valor total de R$ 22.933,41.
Conforme extrato bancário da conta nº 34328-5 os débitos totalizam R$
30.170,00 e na conta bancária nº 34329-3 há débitos no valor total de R$
72,69 referente a tarifas, portanto, portanto há omissão de registro no sistema
SPCE de despesas contratadas no montante de R$ 6.109,28 e omissão de
registro de pagamentos no valor de R$ 7.309,28.

No caso, percebe-se que o prestador não teve zelo com a escrituração das
operações financeiras realizadas, de modo que há divergências entre as informações
declaradas via SPCE e aquilo que se observa dos registros no extrato bancário.

Ao não fazer o registro de todos os pagamentos efetuados durante a
campanha no SPCE, o prestador enfraquece a transparência de suas contas e inviabiliza
a fiscalização por parte desta Justiça Especializada, o que toma ares de maior gravidade
pelo fato de, intimado a esclarecer as divergências, ter quedado inerte quanto a esse
ponto.

De se notar que, não tendo registrado essa parcela das despesas realizadas
no SPCE, não há notícia na prestação de contas quanto ao seu objeto, de modo que não
há como saber se configuraram gastos eleitorais, na acepção dada pelo artigo 35 da
Resolução, ou, ao revés, se o gasto foi injustificado.

Vale lembrar que há despesas cujo pagamento com recursos vertidos à
campanha é expressamente proibido e que há limites de gastos para determinadas
rubricas, constando na Resolução, a título exemplificativo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
Num. 43705719 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
(...)
Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados
para pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos,
tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento
de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais.
Parágrafo único. As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser
arcadas pelas(os) responsáveis e não serão computadas como despesas de
campanha, ainda que aplicadas a quem venha a se tornar candidata ou
candidato.
(...)
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos
gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
[não destacado no original]

Sem que o prestador tenha feito o registro das despesas que realizou não há
como apurar se eram ou não gastos eleitorais e, em decorrência, o uso de recursos
públicos para a sua quitação é de ser tido como indevido, nos termos do artigo 79 da
Resolução:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
Num. 43705719 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, tendo o prestador omitido o registro de pagamentos efetuados com
recursos do FEFC que remontam a R$ 7.309,28, que representam 30,29% das despesas
contratadas (R$ 24.133,41), esta irregularidade possui aptidão para a desaprovação das
contas por si só, uma vez que tanto o valor absoluto envolvido quanto o impacto
percentual encontram-se muito acima dos limites fixados jurisprudencialmente pelo TSE
para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
AUTOFINANCIAMENTO. LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$
1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos),
valor que representou 38% do total de receitas financeiras auferidas na
campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
3. Não incidem na espécie os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que a irregularidade, decorrente da
extrapolação do limite de gastos com a locação de veículos automotores,
comprometeu a confiabilidade das contas apresentadas, ostentando
gravidade suficiente para justificar a sua desaprovação, nos termos do art. 42,
II, da Res.–TSE 23.607, que limita em 20% do total de gasto de campanha a
despesa com locação de veículos automotores.
4. Consoante a moldura fática do aresto regional, o total dos gastos da
campanha do candidato foi de R$ 11.500,00 e a quantia destinada à locação
de veículo automotor foi de R$ 6.000,00. Desse modo, verifica–se que o
Num. 43705719 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

limite ultrapassado (R$ 3.700,00) equivale a 32% do total das despesas
de campanha do agravante, muito superior ao parâmetro legal.
5. A jurisprudência desta Corte Superior somente "permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas
cujas irregularidades representem valor absoluto diminuto ou percentual
inexpressivo, que não supere 10% do total da arrecadação ou das
despesas" (AgR–REspe 991–64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021).
(...) [TSE, AgR no AREspEl nº 060025634/SE, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 09/03/2022, não destacado no original]

Portanto, neste tópico, a par do indicativo pela desaprovação das contas,
tem-se ainda a determinação de recolhimento de R$ 7.309,28 ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos.

b) Item 6.2 do parecer: divergência entre dados declarados e os constantes
da base de notas fiscais eletrônicas

Consta do parecer o seguinte quadro:

Isso significa que o prestador registrou a despesa como se fosse de R$
2.000,00, mas a nota fiscal eletrônica aponta que seu valor é de R$ 2.007,00.

Consultando o extrato bancário eletrônico, tem-se o seguinte lançamento:

Portanto, observa-se que o pagamento efetuado à fornecedora foi,
efetivamente, de R$ 2.000,00, tal como declarado nas contas, e não de R$ 2.007,00,
como constou na nota fiscal eletrônica.

Considerando que, intimado, o prestador não prestou esclarecimentos quanto
a esse ponto, não há como saber se houve um desconto pela fornecedora ou se a
diferença foi quitada por outro meio, com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial.

Como a nota fiscal é comprovante do gasto eleitoral, na dicção do artigo 60
da Resolução, tem-se, na hipótese, prova de que o pagamento foi maior do que o
Num. 43705719 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

registrado nas contas e no extrato bancário, de sorte que a diferença a maior é de ser tida
como quitada com receitas não declaradas ou, no limite, como doação não declarada e
irregular por parte do fornecedor - em qualquer caso, conduzindo à caracterização da
receita de origem não identificada e, de consequência, à obrigatoriedade de recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

No sentido:

(...)
7. Constatado que a nota fiscal eletrônica não foi cancelada, permanecendo
válida, e não produzindo o prestador qualquer prova quanto às circunstâncias
em que foi emitida, tem–se como provada a realização de gasto quitado com
recursos que não transitaram pela conta bancária. Caracterização desses
recursos como de origem não identificada, o que conduz à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060321343, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
03/07/2023]

(...)
3. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de que
tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização
de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060280382, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, PSESS
16/12/2022]

De todo modo, o valor envolvido - R$ 7,00 - é minúsculo e não justifica mais
do que ressalva, no particular, associado à determinação de recolhimento.

c) Item 6.3 do parecer: omissão de despesa

Consta do parecer que foi constatada a realização de despesa não registrada
na prestação de contas, identificada mediante a consulta à base de notas fiscais
eletrônicas, assim detalhada:

Diligenciado quanto a esse ponto, o prestador ficou silente.

Consultando a referida nota fiscal no site da Receita Estadual do Paraná no
dia 28/07/2023, às 15:05 horas, obteve-se o seguinte resultado:

Num. 43705719 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Num. 43705719 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

De se notar que consta expressamente na nota fiscal que o pagamento foi
efetuado em "dinheiro" e que a mesma permanece ativa na base de dados, sem registro
de cancelamento.

Merece referência o fato de, também no parecer conclusivo, mas no item 11,
constar que "Não foi declarada constituição de Fundo de Caixa na prestação de contas,
no entanto a análise ficou prejudicada pela omissão de registros e apresentação da
documentação vinculada às despesas".

Isso significa que, em princípio, o prestador não informou o pagamento de
nenhuma despesa em espécie e, consultando o extrato bancário eletrônico, não há
registro de nenhum saque por ele efetuado que justificasse o pagamento de despesas em
espécie - ao menos, de forma regular.

Com isso, plenamente configurada a omissão de despesa e o seu pagamento
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de campanha,
caracterizando o uso efetivo de receitas de origem não identificada, na forma do artigo 32
da Resolução:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Em decorrência, neste tópico, havendo prova do efetivo pagamento da
despesa não declarada com o uso de receitas de origem não identificada, a determinação
de recolhimento de valor equivalente - R$ 29,20 - ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigido, é medida que se impõe.

Face ao diminuto valor absoluto da despesa, esta irregularidade não seria
suficiente, por si só, para acarretar a desaprovação das contas, mas a análise há de ser
global, o que se fará ao final desta fundamentação.

d) Item 8 do parecer: não comprovação de despesas quitadas com FEFC

Consta do parecer que "Não foram juntados no sistema SPCE os
documentos vinculados às seguintes despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, conforme análise do extrato bancário da conta
bancária nº 34328-5", acompanhado do seguinte quadro:

Num. 43705719 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Num. 43705719 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Comparando o quadro acima com o relatório de despesas efetuadas (id.
43327970), observa-se uma série de incongruências, que se passa a apontar.

d.1 A despesa junto a Marcos Trancozo paga com o cheque 850002 possui
divergência quanto ao valor, data e tipo de contribuinte declarado (CNPJ e não CPF):

Num. 43705719 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Em consulta ao SPCE, observa-se que consta nota fiscal eletrônica no valor
de R$ 102,89, com mesmos CNPJ e data indicados no demonstrativo, de sorte que a
falha encontra-se no pagamento, realizado a maior em R$ 0,10. Não havendo justificativa,
trata-se de gasto indevido do FEFC, devendo ser a diferença observada - R$ 0,10 -
recolhida ao Tesouro Nacional, devidamente corrigida.

d.2 A despesa paga com o cheque 850026 não se encontra adequadamente
comprovada, eis que não foram apresentados documentos fiscais ou mesmo contrato e
recibo, estando assim descrita no demonstrativo:

A indicação unilateral do nome da fornecedora - Helen Bezerra da Silva - no
demonstrativo não é suficiente para suprir a falta de contrato e recibo, pois não permite
saber qual foi o serviço efetivamente prestado, se tinha vínculo com a campanha e se
estava enquadrado nas hipóteses de gasto eleitoral autorizado pelo artigo 35 da
Resolução.

Esse ponto é importante de deixar muito claro e destacado: não é suficiente
o prestador declarar quem foi o fornecedor, é imprescindível que apresente prova
documental do objeto do contrato, sem o qual o gasto configura uso indevido de
recursos do FEFC, que são públicos, e por consequência a imposição do seu
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Com isso, neste ponto identifica-se irregularidade no importe de R$ 1.200,00,
que correspondem a 4,97% do total de gastos contratados e devem ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.
Num. 43705719 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

d.3 A despesa paga com os cheques 850024 e 850011 não se encontra
adequadamente comprovada, eis que não foram apresentados documentos fiscais ou
mesmo contrato e recibo, estando assim descrita no demonstrativo:

A situação é absolutamente idêntica à identificada no tópico "d.2" deste voto,
a cuja fundamentação se remete, por brevidade, para concluir pela configuração de
irregularidade no importe de R$ 1.200,00, que correspondem a 4,97% do total de gastos
contratados e devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.

d.4 A despesa paga com os cheques 850025 e 850015 não se encontra
adequadamente comprovada, eis que não foram apresentados documentos fiscais ou
mesmo contrato e recibo, estando assim descrita no demonstrativo:

A situação é absolutamente idêntica à identificada no tópico "d.2" deste voto,
a cuja fundamentação se remete, por brevidade, para concluir pela configuração de
irregularidade no importe de R$ 1.200,00, que correspondem a 4,97% do total de gastos
contratados e devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.

d.5 A despesa paga com o cheque 850027 não se encontra adequadamente
comprovada, eis que não foram apresentados documentos fiscais ou mesmo contrato e
recibo, estando assim descrita no demonstrativo:

Num. 43705719 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

A situação é muito similar à identificada no tópico "d.2" deste voto, a cuja
fundamentação se remete, por brevidade, para concluir pela configuração de
irregularidade no importe de R$ 1.500,00, que correspondem a 6,22% do total de gastos
contratados e devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos. A
única distinção de fato é que, neste caso, consta o CPF da fornecedora no extrato
bancário como contraparte, mas a ausência da documentação obrigatória inviabiliza a
verificação da sua regularidade e vinculação com a campanha, resultando nas mesmas
consequências.

d.6 A despesa paga com os cheques 850030 e 850010 não se encontra
adequadamente comprovada, eis que não foram apresentados documentos fiscais ou
mesmo contrato e recibo, estando assim descrita no demonstrativo:

A situação é muito similar à identificada no tópico "d.2" deste voto, a cuja
fundamentação se remete, por brevidade, para concluir pela configuração de
irregularidade no importe de R$ 1.500,00, que correspondem a 6,22% do total de gastos
contratados e devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos. A
única distinção de fato é que, neste caso, consta o CPF do fornecedor no extrato bancário
como contraparte em um dos cheques (850030), mas a ausência da documentação
obrigatória inviabiliza a verificação da sua regularidade e vinculação com a campanha,
resultando nas mesmas consequências.

d.7 A despesa paga com o cheque 850004 não foi suficientemente
comprovada, estando assim descrita no demonstrativo:

Num. 43705719 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Embora conste do extrato bancário como contraparte "Lucimara Guandeline
Cardoso", identificada por número de CPF e não CNPJ, em consulta às notas fiscais
eletrônicas foi possível identificar a seguinte:

Num. 43705719 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Com isso, plenamente configurada a irregularidade, face à divergência entre
o fornecedor emitente da nota fiscal e a pessoa para quem o pagamento foi efetuado. De
se notar que, embora apresentado documento fiscal idôneo, com registro na fazenda
estadual, no qual o objeto declarado - "130 marmitex mini" - pode, em tese, configurar
Num. 43705719 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

gasto eleitoral na rubrica "alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou
aos comitês de campanha", o prestador, regularmente intimado, não esclareceu nem
justificou o motivo de ter efetuado o pagamento para terceira estranha ao negócio
(pessoa física e não pessoa jurídica, sem qualquer indicativo de quem seria essa pessoa
e qual a sua relação com a empresa).

Em decorrência, não restou adequadamente comprovado o gasto, por não
ser possível rastrear o caminho do dinheiro até o fornecedor - o que torna esse
pagamento irregular e, de consequência, uso indevido de recursos públicos para sua
efetivação. Note-se que, embora haja um documento em que o fornecedor afirma ter
recebido o dinheiro - no caso, a nota fiscal - há prova específica de que os valores foram
direcionados a terceira pessoa, sem qualquer justificativa.

No mesmo sentido, a iterativa jurisprudência deste Regional, válida para as
eleições 2022, da qual se colhem os seguintes precedentes:

(...)
7. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa
financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.
8. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da
regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060355554, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/06/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FEFC. DECLARAÇÃO
DE GASTO COM PESSOA FÍSICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
NOME DA PESSOA JURÍDICA. VÍNCULO COMPROVADO.
IRREGULARIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO
SERVIÇO E RASTREAMENTO DO MONTANTE PAGO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do art. 60, § 1º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, a comprovação
dos gastos eleitorais pode ser realizada, em regra, por meio da apresentação
de nota fiscal, mas também por qualquer meio idôneo de prova, inclusive
contrato e comprovante bancário de pagamento.
2. Apesar da declaração de atividade a serviço da campanha ter sido
realizada em nome de pessoa física, a juntada do contrato em nome da
pessoa jurídica, da qual o fornecedor do serviço é gerente, aliada à
apresentação de extrato bancário, contendo a identificação da pessoa
jurídica como contraparte, admite a aposição de mera ressalva, porque
permite a comprovação do serviço à campanha e a destinação do
montante pago com recursos públicos.
[TRE-PR, PCE nº 060271374, rel. José Rodrigo Sade, DJE 23/05/2023, não
destacado no original]

(...)
Num. 43705719 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

8. Em regra, o pagamento de despesa com cheque não cruzado e não
nominal é irregularidade grave, pois frustra a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Contudo, quando consta a contraparte no extrato bancário, correspondendo
às informações lançadas na nota fiscal respectiva, é possível evidenciar a
destinação do recurso ao fornecedor, razão pela qual impõe–se o
afastamento da determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, REl nº 060042494, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE
02/03/2022]

Em síntese, neste tópico resta configurada irregularidade no importe de R$
1.449,50, que corresponde a 6,01% do total de despesas contratadas, sendo de
consequência obrigatório o recolhimento de valor equivalente, devidamente atualizado, ao
Tesouro Nacional.

Registra-se, porém, que sob outro fundamento - extrapolação ao limite de
gastos com alimentação -, está sendo determinado o recolhimento de R$ 1.036,16 no
tópico "e" desta fundamentação, que atinge a mesma despesa aqui avaliada. Por esse
motivo e a fim de evitar o bis in idem, referido valor deve ser abatido do determinado
neste tópico, isto é, sendo mantidas ambas as devoluções, na liquidação devem ser
abatidos R$ 1.036,16 do R$ 1.449,50, resultando, neste tópico, em uma devolução de R$
413,34.

d.8 A despesa paga com o cheque 850005 não foi suficiente comprovada,
estando assim descrita no demonstrativo:

Embora conste do extrato bancário como contraparte "Pedro Luiz Pereira",
identificado por número de CPF e não CNPJ, em consulta às notas fiscais eletrônicas foi
possível identificar a seguinte:

Num. 43705719 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Com isso, plenamente configurada a irregularidade, face à divergência entre
o fornecedor emitente da nota fiscal e a pessoa para quem o pagamento foi efetuado. De
se notar que, embora apresentado documento fiscal idôneo, com registro na fazenda
municipal de Arapongas/PR, no qual o objeto declarado - "gravação e edição de vídeo
para mídias sociais Deputado Julio Cesar" - configura gasto eleitoral na rubrica "produção
de programas de (...) vídeo", o prestador, regularmente intimado, não esclareceu nem
justificou o motivo de ter efetuado o pagamento para terceiro estranho ao negócio
(pessoa física e não pessoa jurídica, sem qualquer indicativo de quem seria essa pessoa
e qual a sua relação com a empresa).
Num. 43705719 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Em decorrência, não restou adequadamente comprovado o gasto, por não
ser possível rastrear o caminho do dinheiro até o fornecedor - o que esse pagamento
irregular e, de consequência, uso indevido de recursos públicos para sua efetivação.
Note-se que, embora haja um documento em que o fornecedor afirma ter recebido o
dinheiro - no caso, a nota fiscal - há prova específica de que os valores foram
direcionados a terceira pessoa, sem qualquer justificativa.

Em síntese, neste tópico resta configurada irregularidade no importe de R$
800,00, que corresponde a 3,31% do total de despesas contratadas, sendo de
consequência obrigatório o recolhimento de valor equivalente, devidamente atualizado, ao
Tesouro Nacional.

d.9 A despesa paga com os cheques 850014 e 850028 não foi suficiente
comprovada, estando assim descrita no demonstrativo:

Como constou do quadro elaborado pela unidade técnica, transcrito no início
deste tópico "d", o cheque final 14 apresenta como destinatário "André Ferreira de
Souza", ao passo que o cheque final 28 não teve registro da contraparte. Não fora o
bastante, o prestador não apresentou a nota fiscal ou qualquer outro documento idôneo a
comprovar o gasto.

Em consulta à base de notas fiscais eletrônicas, também não se identificou
qualquer documento relacionado.

Face ao exposto, a falta de comprovação do gasto é manifesta, não sendo
suficiente para afastar essa constatação o fato de um dos cheques ter sido depositado
pelo fornecedor descrito no demonstrativo, de vez que essa declaração é unilateral e não
supre a ausência da documentação obrigatória.

Irregularidade configurada, que atinge o montante de R$ 1.000,00,
impactando 4,14% do total de despesas contratadas. Imposição de devolução da verba
pública ao Tesouro Nacional, devidamente corrigida, na forma do artigo 79 e §§ da
Resolução.

d.10 As despesas relativas a militância, pagas com os cheques 850032 (R$
600,00, André Ferreira de Souza), 850022 (R$ 600,00, Suzi Mara Silveira Lima), 850021
(R$ 600,00, Francisco Carlos de Lima), 850023 (R$ 600,00, Polliana de Souza Santos),
Num. 43705719 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

850020 (R$ 600,00, Alexandre Rodrigues dos Santos), 850018 (R$ 600,00, Tania Regina
Neris da Cruz), 850035 (R$ 600,00, Idalina Cemencio) e 850019 (R$ 600,00, Valéria
Aparecida da Silva), não se encontram minimamente comprovadas.

Como constou do quadro no início deste tópico "d", não houve registro de
contraparte em nenhum desses pagamentos e, mais que isso, não foi apresentado
qualquer documento comprobatório da avença.

Com isso, não há elementos para saber a que título foram efetuados os
pagamentos, eis que ausente o contrato, nem se os fornecedores descritos receberam
efetivamente os pagamentos, face à não apresentação de recibos e de cópias dos
cheques utilizados.

Nessas condições, tem-se por não comprovado o gasto eleitoral e
inviabilizado o rastreamento do dinheiro, impedindo que esta Justiça Especializada exerça
efetivamente a fiscalização e, de consequência, configurando a irregularidade e a
obrigatoriedade de devolução das verbas públicas ao Tesouro Nacional, consoante
disposto no artigo 79 e parágrafos da Resolução.

Irregularidade quantificada em R$ 4.800,00, que correspondem a R$ 19,89%,
extrapolando as balizas fixadas jurisprudencialmente para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, possuindo aptidão para, por si só, conduzir à
desaprovação, combinada com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

d.11 A despesa paga com o cheque 850013 não foi adequadamente
comprovada, estando assim descrita no demonstrativo:

Também para essa despesa, já parcialmente analisada no tópico "b" desta
fundamentação, não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios pelo
prestador.

Em consulta à base de dados de notas fiscais eletrônicas, foi possível
identificar a seguinte:

Num. 43705719 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Num. 43705719 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Com isso, em que pese a omissão do prestador, foi possível identificar
documento fiscal idôneo, com registro na fazenda municipal de Londrina, no qual o objeto
declarado - "180 marmitex mini" - pode, em tese, configurar gasto eleitoral na rubrica
"alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha".

Embora o número de refeições descritas na nota fiscal - "180 marmitex" -
revele-se significativo, indicando ser possível tratar-se de nota que abrange um período
ou mesmo de desvio de finalidade do gasto, nada consta na mesma quanto às
circunstâncias em que se deu o fornecimento.

Face ao exposto, não estando esclarecidas as circunstâncias em que
realizado o gasto, remanesce a ressalva quanto ao lançamento, mas não há elementos
suficientes para que se considere caracterizada irregularidade nem é devida a devolução
de valores, face à identificação da nota fiscal correspondente, que bate com o registro
efetuado e com a contraparte no extrato eletrônico.

d.12 As demais despesas indicadas nesse quadro não foram cadastradas no
SPCE e, por esse motivo, serão analisadas em tópico específico. Refere-se, no particular,
aos pagamentos efetuados por meio dos cheques 850001, 850006, 850007, 850012,
850008, 850009, 850017, 850016, 850033, 850034, 850036, 850029, 850031, 850037,
850038 e 850039.

Tópico "d" - conclusão

Somando as irregularidades identificadas neste tópico, tem-se:

Face à magnitude das falhas identificadas neste tópico, não há espaço para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, havendo motivos
suficientes para a desaprovação das contas, combinada com a determinação de
devolução de R$ 14.649,60 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos.

e) Item 9 do parecer: extrapolação do limite de gastos com alimentação

Neste item, consta do parecer que "As despesas com alimentação do pessoal
que presta serviço ao prestador de contas, no valor de R$ 3.449,50, extrapolaram o limite
de 10% do total dos gastos contratados de campanha, no valor de R$ 24.133,41, em R$
Subitem
Valor (R$)
Impacto (%) Devolução de valores?
d.1
0,10
insignificante
SIM
d.2
1.200,00
4,97
SIM
d.3
1.200,00
4,97
SIM
d.4
1.200,00
4,97
SIM
d.5
1.500,00
6,22
SIM
d.6
1.500,00
6,22
SIM
d.7
1.449,50
6,01
SIM
d.8
800,00
3,31
SIM
d.9
1.000,00
4,14
SIM
d.10
4.800,00
19,89
SIM
d.11
não há irregularidade
-
NÃO
TOTAIS
14.649,60
60,70
SIM
Num. 43705719 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

1.036,16, infringindo o que dispõe o art. 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019."

Quanto a esse apontamento, o prestador limitou-se a afirmar que "a
extrapolação do referido valor não passa de mero equívoco formal, além de tratar-se de
valor ínfimo no contexto das contas prestadas, devendo, pois, incidir os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade" (id. 43598982).

A justificativa vai na contramão da previsão contida na Resolução:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Havendo a extrapolação ao limite claramente fixado no artigo 42, inciso I, da
resolução, a caracterização da irregularidade é manifesta, quantificada em R$ 1.036,16,
que corresponde a 4,29% do total de despesas contratadas.

Ainda, tratando-se de gasto irregular, resta configurado o uso indevido de
recursos do FEFC para o seu custeio, como previsto no artigo 79 e parágrafos da
Resolução, sendo de rigor a determinação de devolução dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional.

f) Item 10.2 do parecer: divergências entre a movimentação financeira
declarada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos

Neste tópico, o parecer traz três quadros, cada qual com um tipo de
divergência entre aquilo que foi declarado pelo prestador e aquilo que consta dos extratos
eletrônicos. Passa-se à análise individualizada de cada quadro.

f.1 Dados constantes no extrato bancário e que não foram declarados na
prestação de contas - FEFC

Neste subitem, a unidade técnica aponta gastos realizados efetivamente pelo
prestador de contas, com movimentação financeira registrada nos extratos bancários,
mas que não foi objeto de escrituração no sistema SPCE.

Num. 43705719 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Num. 43705719 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Num. 43705719 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Desses lançamentos, tem-se que somente os cheques 850005 (R$ 800,00,
Pedro Luiz Pereira) e 850018 (R$ 600,00, contraparte não informada) já foram
apreciados, respectivamente nos subitens "d.8" e "d.10" desta fundamentação.

Quanto aos demais, registra-se que, em que pese não escrituradas, as tarifas
bancárias não devem ser objeto de devolução de valores, uma vez que são justificadas e
comprovadas pelos próprios extratos bancários.

Por sua vez, a movimentação relativa a pagamento de fornecedores, no caso
representada pelos cheques emitidos e descontados, merece uma maior atenção.

Somados esses cheques, já descontados os de final 05 e 18, tem-se a
quantia de R$ 13.328,31, correspondente a pagamentos efetuados sem escrituração e
sem comprovação mediante documentação fiscal idônea.

Além da plena configuração da irregularidade, que atinge 55,23% do total de
despesas declaradas, resta aqui configurado não apenas o uso indevido de verba pública,
mas também a falta de comprovação desses mesmos gastos e, por esses motivos, é de
rigor a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Anota-se, todavia, que no subitem a.4 desta fundamentação já houve a
determinação de recolhimento de despesas não escrituradas que alcançam R$ 7.309,28
e que devem ser deduzidas deste valor, a fim de evitar o bis in idem, eis que tratam da
mesma situação e, em parte, dos mesmos gastos.

Com isso, neste tópico identifica-se irregularidade que alcança R$ 13.328,31
ou 55,23% do total de gastos contratados e determina-se o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 6.019,03.

f.2 Dados constantes no extrato bancário e que não foram declarados na
prestação de contas - Fundo Partidário
Num. 43705719 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

A unidade técnica descreve aqui um depósito realizado para pagamento de
tarifas bancárias no valor de R$ 72,69, questão já analisada no tópico "a.2" desta
fundamentação.

f.3 Despesas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos bancários

Referidas despesas encontram-se descritas no seguinte quadro, elaborado
pela unidade técnica:

Num. 43705719 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Comparando esse quadro, observa-se que todas as despesas nele
consideradas já foram analisadas no tópico "d" e seus vários subitens desta
fundamentação.

Conclusão

Em decorrência, as falhas identificadas nesta análise que são relevantes para
a decisão são as seguintes:

Tópico
Irregularidade
Irregularidade (%)
Valor a
Num. 43705719 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

Considerando que as falhas apuradas atingem 152,94% do total de gastos e
envolvem quantia significativa - no caso, R$ 36.909,55 -, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Julio Cesar da Silva, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 29.600,27 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e
79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603044-56.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JULIO CESAR DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
JULIO CESAR DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO
(R$)
recolher
a.3 (item 3.1.d do
parecer)
550,00
1,12
550,00
a.4 (item 3.2 do
parecer)
7.309,28
30,29
7.309,28
b (item 6.2 do
parecer)
7,00
irrelevante
7,00
c (item 6.3 do
parecer)
29,20
0,12
29,20
d (item 8 do
parecer)
14.649,60
60,70
14.649,60
e (item 9 do
parecer)
1.036,16
4,29
1.036,16
f.1 (item 10.2, 1º
quadro)
13.328,31
55,23
6.019,03
TOTAIS
36.909,55
152,94%*
(o percentual supera 100% por
envolver omissões)
29.600,27
Num. 43705719 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705719 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404216700000042665586
Número do documento: 23090411404216700000042665586
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 13:07:12